Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-66.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000948-66.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVANIA CASSOL - CPF: 632.386.321-91 (RECORRENTE), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), VANDIR JOSE PAULISTA - CPF: 621.013.581-15 (RECORRIDO), ANIZIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 045.120.111-61 (ADVOGADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000948-66.2019.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

IVANIA CASSOL

Recorrido(s):

VANDIR JOSE PAULISTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DE DANO MORAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Em síntese, narra a exordial que a autora teve um relacionamento amoroso com o recorrido, e em certo momento lhe emprestou dinheiro e seu cartão para realizar compras, sendo que após o final da relação, não ocorreu a quitação da dívida, no montante de R$4.960,65 (quatro mil, novecentos e sessenta e reais e sessenta e cinco centavos).

A Recorrente sustenta a preliminar de cerceamento de defesa, fundada na necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento, pois alega que
através da oitiva das testemunhas restaria demonstrado todas as verdades trazidas nos autos, inclusive o dano moral ocorrido.

Contudo, não há que se falar em nulidade da sentença em razão desta preliminar, pois a prova necessária nos autos é documental e não testemunhal, aliado ao fato que, a exordial não consta em nenhum momento, onde a honra da parte autora foi atingida, no qual, caberia a requerente nesse momento inicial discorrer sobre tudo que teria afetado sua honra, para somente posteriormente tentar eventualmente provar os fatos alegados, o que não fez, não cabendo tentar demonstrar agora, sua honra ferida sem ter feito tal descrição perante a inicial.

No mérito, a recorrente fundamenta como devido os danos morais diante da situação totalmente constrangedora enfrentada, pois o homem que namorava e que já vinha morando juntos, usou de má-fé, comprometendo seu psicológico por culpa única e exclusiva da parte ré.

Em análise aos documentos acostados e a justificativa da origem da cobrança discutida, restou demonstrado que em decorrência de um relacionamento amoroso entre autora e réu, no qual a parte autora cobrado tudo o que investiu no relacionamento, não demonstrando que esta situação foi capaz de gerar dano moral.

E mesmo que fosse empréstimo de valores e não pagos, por quaisquer motivos, não ensejaria indenização por danos morais, por eventual descumprimento de contrato verbal, assim considerado.

Assim, na ausência de comprovação do dano, tem-se que a situação vivenciada pela autora não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, o qual, por ser próprio da vida em sociedade, não gera a almejada indenização por danos morais.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO ENTRE NAMORADOS - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA. - Se as provas acostadas nos autos demonstram que a autora efetuou o pagamento de dívidas em nome do réu, cujo valor concorda, na época em que mantinham relacionamento amoroso, deve ser determinada a devolução dos valores que restaram comprovados - Na ausência de comprovação do dano, tem-se que a situação vivenciada pela autora não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, o qual, por ser próprio da vida em sociedade, não gera a almejada indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000205095714001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 28/10/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

Portanto, não restou demonstrado que a autora não experimentou qualquer tipo de lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela, sendo certo que o dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correspondente.

Insta registrar que, nas contrarrazões de recurso existe pedido do reclamado de improcedência dos pedidos iniciais, porém, caso quisesse discutir a sentença teria que ter aviado recurso próprio e não fazer pedido em sede de contrarrazões, motivo pelo qual torna-se impossível análise nesse ponto.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

DO PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS FORMULADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE.
Não se mostra possível ao atendimento de pedido de mérito formulado em sede de contrarrazões, de onde, acaso o recorrido estivesse insatisfeito com a sentença deveria recorrer, o que não se evidenciou, portanto concordou com a sentença prolatada, sendo de ser indeferido tal pleito em sede de contrarrazões.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da sua pretensão recursal, que era a fixação da indenização em danos morais, nos valores pretendidos da inicial, cujo valor pretensão na exordial é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), registrando ainda que, como houve o pagamento das custas a recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021